Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUALE FAVORECIMENTO SEXUAL. ATO LIBIDINOSO PRATICADO SEM CONSENTIMENTO EM ESTÚDIO DE TATUAGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, imputando ao réu a prática dos crimes previstos nos art. 215-A e 218-B do Código Penal, consistente na realização de atos libidinosos — roçar o pênis e apalpar as partes íntimas — contra a vítima, sem seu consentimento, em seu estúdio de tatuagem, bem como em ofertar tatuagens gratuitas em troca de favores sexuais. A defesa pleiteou a absolvição por falta de provas, bem como falta de habitualidade do crime de exploração sexual. Pleiteou desclassificação da conduta e apontou erro na dosimetria da pena. Insurgiu-se também como a configuração do delito no escopo da Lei n. 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas do réu estão comprovadas e se configuram os crimes de importunação sexual previsto no art. 215-A e exploração sexual, no art. 218-B, ambos do Código Penal e se a primeira pode ser desclassificada para o crime previsto no art. 232 da Lei n. 8.069/90; (ii) se é possível afastar o reconhecimento do crime como no escopo de proteção da Lei n. 11.340/06, de modo a ser viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é formado por depoimentos consistentes da vítima, dotado de coerência interna (concatenação lógica e ausência de contradições) e externa (corroboração com demais provas produzidas em sede investigativa e em juízo).
4. O tipo penal do art. 215-A do CP exige três elementos: ausência de consentimento, prática de ato libidinoso e intenção de satisfazer a lascívia — todos presentes no caso concreto.
5. O delito de exploração sexual, previsto no art. 218-B do CP não exige habitualidade, nem que o favor econômico seja direto, restando caracterizado com favor econômico indireto, ante a oferta de tatuagens gratuitas em troca de atos sexuais.
6. As provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime de importunação sexual a prática de atos libidinosos não consentidos, como o ato de encostar o pênis e apalpar as partes íntimas da vítima.
2. O delito do art. 218-B do Código Penal prescinde de habitualidade e se consuma com a oferta de benefícios econômicos indiretos.
3. O crime praticado contra a mulher, por motivo de gênero, subsome-se à esfera de proteção da Lei n. 11.340/06, de modo a afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto socialmente não recomendável.